Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723969-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 193983123 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal, no 0014606-83.2008.8.07.0001, ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA AUXILIADORA MORAES ABDAO, fundado em crédito fiscal constituído a partir de dívidas de IPTU. Nos autos de origem, a agravada foi intimada (ID 160024779) do bloqueio via SISBAJUD de ID 152879318, e apresentou exceção de pré-executividade alegando a prescrição dos créditos fiscais, que não era proprietária do imóvel na época da constituição dos créditos fiscais e a impenhorabilidade de verba de natureza salarial (ID 162529197). Juntou documentação. A devedora foi intimada a complementar a documentação acostada (ID 192466712), tendo cumprido o despacho no ID 193186850. De imediato, foi proferida a decisão ora impugnada (ID 193983123), nos seguintes termos: Considerando a natureza da matéria, no que tange à impenhorabilidade das verbas penhoradas, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio via SISBAJUD, da quantia de R$ - R$ 12.631,10, em conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, de titularidade da parte executada. No cotejo dos extratos bancários de ID 193186867 com o contracheque de ID: 193186861, conclui-se que, de fato, os valores constritos são oriundos de proventos de aposentadoria, depositados na conta bancária de titularidade da executada. Ainda, dessume-se dos extratos bancários acostados aos autos, que a integralidade da verba é absorvida pelo pagamento das despesas da parte executada. Quanto à questão, o art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria e pensões. Ressalte, ainda, que não incide ao caso a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. No que se refere a interpretação do dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pela incidência da regra em sua literalidade, ou seja, reconheceu a impenhorabilidade absoluta. Confira o seguinte julgado: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1826026/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019). Portanto, em relação à quantia citada, impõe-se o regime da impenhorabilidade, razão pela qual deve ser restituída. Ante o exposto, acolho a impugnação para desconstituir a constrição sobre a quantia bloqueada na conta bancária da parte executada, com base no art. 833, inc. IV, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ - R$ 12.631,10, penhorada na Caixa Econômica Federal, em favor da executada. Intime-se a parte exequente para apresentar bens passiveis da executada passiveis de penhora, sob pena de suspensão do da execução, nos termos do art. 40 §2o da LEF. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo(a) executado(a). Intimem-se Intimado da decisão proferida, o agravante apresentou impugnação à exceção de pré-executividade defendendo a não ocorrência de prescrição e a inadequação da via eleita para a alegação de que a agravada já não era proprietária do imóvel. Paralelamente, interpôs o presente recurso alegando a possibilidade de penhora de 30% do salário. Em suas razões recursais, o agravante alegou que é possível a manutenção da penhora em 30% do valor do salário da devedora. Requereu o provimento do recurso. Recurso isento de preparo (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). A agravada apresentou contrarrazões (ID 61654053). Reprisou a tese de que o valor bloqueado decorre da aposentadoria recebida. Ressaltou a pendência de decisão sobre a exceção de pré-executividade apresentada. Defende que não houve o esgotamento dos meios executórios, especialmente pela falta de indicação do imóvel vinculado ao débito fiscal à penhora, que justifique a constrição de parte do salário. Pediu o não provimento do recurso. A decisão de ID 62491553 intimou as partes para se manifestarem sobre os temas supressão de instância e princípio da dialeticidade. O Distrito Federal apresentou manifestação (ID 63184368). Defendeu que a falta de instauração do contraditório antes da prolação da decisão justifica a interposição do recurso. É o relatório. DECIDO. É sabido que, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas no juízo de origem e devidamente impugnadas no recurso, sob pena de caracterizar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, bem como o princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Nestas hipóteses é aplicável o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso concreto, constata-se que a questão trazida em recurso não foi apresentada no juízo “a quo” inexistindo análise sobre o tema. Como relatado, a agravada apresentou exceção de pré-executividade (ID 162529197) juntou documentação complementar com a petição de ID 193186850 e, na sequência, foi proferida a decisão impugnada (ID 193983123), que se limitou a analisar a natureza salarial das verbas bloqueadas para, ao final, decidir por sua liberação. A despeito da falta de instauração de contraditório antes de proferir a decisão impugnada, o agravante não opôs embargos de declaração nem mesmo formulou requerimento de retenção parcial do salário. Ou seja, nada suscitou no juízo de origem, tendo, de imediato, interposto o presente recurso sem apresentar a tese de retenção de penhora equivalente a 30% do salário da agravada para análise no juízo de origem. Ressalte-se, que a alegação de falta de contraditório é fundamento para tese de nulidade de decisão, a qual não foi suscitada, não razão para a análise de questão não apreciada no juízo de origem em clara supressão de instância. Repise-se, não houve análise sobre o tema limitação de 30% da verba salarial no juízo “a quo”. Além disso, as razões recursais apresentadas são genéricas e não há declinação de fundamento relacionado às circunstâncias concretas do feito de origem ou da agravada, tecendo arrazoado abrangente que se presta a fundamentar qualquer recurso nesse sentido, tendo, ao final, pugnado pela manutenção da penhora a 30% do valor bloqueado. Não há insurgência quanto a natureza salarial da verba, inexistindo insurgência em face da decisão de origem. Dito isso, constata-se a concordância com a natureza da verba na forma decidida. Contudo, formula requerimento de manutenção de 30% diretamente no recurso, caracterizando indevida supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade, fundamentos aptos ao não conhecimento do recurso. Na esteira desse entendimento, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT, “verbis”: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. Na hipótese, agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão objeto do recurso, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Em agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1889690, 07147445020248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, como se sabe, impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1 O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecido. 2. Com efeito, é vedada ao Colegiado Recursal apreciar pretensão deduzida em razões recursais que não foram analisadas pelo juízo de origem e sequer veiculadas no recurso interposto, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda e a vedação à supressão de instância. 3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1881501, 07284065220228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.016, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.016, inciso III do Código de Processo Civil estabelece o dever da parte recorrente de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar erro in procedendo ou in judicando a justificar a modificação da decisão pelo Tribunal. 2. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; matérias não apreciadas na origem, análise que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1853018, 07368593620228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital